Tribunal: TJPA
Processo: 0805702-41.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805702-41.2018.8.14.0051

APELANTE: ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARA

APELADO: FLAVIO SERGIO RABELO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA.

ERRO MATERIAL PERCEBIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Percebido o erro material no percentil da majoração da verba honorária sucumbencial recursal,

atrai-se a correção do texto pela via dos embargos de declaração (art. 1.022, III do CPC)
.

2
. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0805702-41.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

EMBARGANTE:

FLÁVIO SERGIO RABELO ALVES

ADVOGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB: PA 14747

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARÁ

ADVOGADO: ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA – OAB/ PA 15569

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
FLÁVIO SERGIO RABELO ALVES
em face de Acórdão de
ID.
18856456
, que ao determinar a majoração da verba de sucumbência recursal, anotou percentual em erro.

Pela fala dos Integrativos de ID. 19373193, ao determinar a majoração da verba sucumbencial recursal, o acórdão laborou em erro, pois a sentença fixou 15% (quinze porcento), conquanto no acordão digitou-se
“de 10% para 11%”,
o que faz crer que o numerário a ser corretamente digitado é “
de 15% para 16%”
.

Ao ID. 19421456
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARÁ,
por seu turno

já apresenta “Recurso Ordinário”.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0805702-41.2018.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:
1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE SANTARÉM / PA

EMBARGANTE:

FLÁVIO SERGIO RABELO ALVES

ADVOGADO: FRANCISCA DAS CHAGAS OLIVEIRA DIAS - OAB: PA 14747

EMBARGADO:
ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DO OESTE DO PARÁ

ADVOGADO: ODEMAR JOSE PINTO DE SOUSA – OAB/ PA 15569

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade dos Embargos de Declaração,
positivo
.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC. Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas o erro material.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

III –corrigir erro material;

Tenho que assiste razão à Embargante, quando aduz que o acórdão de ID. 18856456, ao determinar a majoração da verba de sucumbência recursal, anotou percentual em erro.

De fato.

Marinoni, Arenhart e Mitidiero conceituam o termo como erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido. Por conseguinte, dela “jamais pode redundar em novo julgamento da causa – em qualquer hipótese, a tomada de posição do órgão jurisdicional deve continuar a mesma. A correção da decisão não pode dar lugar à solução mais ou menos vantajosa às partes do que aquela já anteriormente constante da decisão: esse é o limite da atuação judicial no art. 494, I, CPC (MARINONI, Luiz Guilherme, ARENHART, Sérgio Cruz, MITIDIERO, Daniel. 8. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022).

O acórdão trouxe a compreensão de que a verba honorária fixada na origem seria acrescida, por causa do julgamento do recurso,

em mais 1% (um porcento), contudo, em vez de majorar de 15% (quinze porcento) para 16% (dezesseis porcento), acabou por ser digitado
“de 10% para 11%”
, valor inferior ou já concedido na origem.
Erro de digitação verificado.

Ante o exposto, sou por
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
para corrigir o erro material do dispositivo do acórdão embargado e assim, majorar a cifra sucumbencial recursal de 15% (quinze porcento) para 16% (dezesseis porcento). Mantidos estão todos os demais termos do acórdão ID. 18856456.

Quanto ao Recurso Ordinário apresentado, intimar para ratificação ou complementação, após, à UPJ para providências.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 10/07/2024